Tribunal: STF
Processo: ADI 146
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-24
Data de publicação: 1990-09-24

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADEPOL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. SEGURANÇA PÚBLICA. COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIAS. 1. A ADEPOL tem legitimidade ad causam para propor ação direta de inconstitucionalidade. O que caracteriza uma entidade de classe de âmbito nacional são as aspirações comuns de seus associados, os interesses próprios e a transregionalização. 2. Não sendo apanágios da Polícia Civil e da Militar os princípios da unidade e da indivisibilidade, inexiste relevância jurídica suficiente para a suspensão do dispositivo constitucional que inclui a Coordenadoria Geral de Perícias entre os órgãos da Segurança Pública do Estado. Medida cautelar indeferida.